Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-98.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800677-98.2020.8.14.0076

APELANTE: HILARIO CIDADE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800677-98.2020.8.14.0076
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Acará/PA
APELANTE:
Hilario Cidade Castro
ADVOGADA DO APELANTE:
Abielma Souza Lima Machado
APELADO:
Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais, envolvendo contrato de empréstimo consignado.

II - Contrato nulo por inobservância do art. 595 do Código Civil, diante da ausência de assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, requisito obrigatório para validade de negócios celebrados por analfabetos.

III - Determinada a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com compensação do valor creditado pelo banco apelado.

IV - Dano moral configurado, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, sendo fixada indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

V - Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800677-98.2020.8.14.0076
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Acará/PA
APELANTE:
Hilario Cidade Castro
ADVOGADA DO APELANTE:
Abielma Souza Lima Machado
APELADO:
Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Hilario Cidade Castro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos materiais e morais
, ajuizada pelo autor contra
Banco Bradesco S.A.
.

Na inicial, o autor, pessoa idosa e analfabeta, alegou que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter firmado. Afirma que nunca compareceu à agência bancária do réu nem autorizou terceiros a contrair tais obrigações em seu nome. Destacou que, em tentativa de obter esclarecimentos, procurou a instituição financeira, mas não obteve as cópias do contrato supostamente celebrado. Aduziu ainda que o contrato não cumpriu as formalidades legais exigidas para pessoas analfabetas, como a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, conforme o artigo 595 do Código Civil. Requereu:
a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados, no montante, indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
a inversão do ônus da prova.

O réu apresentou contestação, afirmando que o contrato é válido e foi regularmente formalizado, sustentando que o valor correspondente foi creditado na conta do autor, conforme comprovantes juntados aos autos. Alegou, ainda, a inexistência de ato ilícito e pleiteou a improcedência da ação.

Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do autor, fundamentando que o réu comprovou a formalização do contrato e o repasse do valor à conta do autor, não restando configurada irregularidade ou má-fé por parte da instituição financeira.

O autor opôs embargos de declaração, sustentando omissão na sentença quanto à ausência de formalidades legais no contrato, mas os embargos foram rejeitados.

Em apelação, o autor reiterou que o contrato não atende às exigências do artigo 595 do Código Civil, pois não possui assinatura a rogo e duas testemunhas, sendo nulo de pleno direito. Argumentou que o banco não comprovou a regularidade do negócio jurídico e que a conduta da instituição ensejou danos morais, além de impor a restituição em dobro dos valores descontados.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a validade do contrato foi demonstrada e que os descontos decorrem de obrigação regularmente assumida pelo apelante.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800677-98.2020.8.14.0076
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Acará/PA
APELANTE:
Hilario Cidade Castro
ADVOGADA DO APELANTE:
Abielma Souza Lima Machado
APELADO:
Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO DO APELADO:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em apurar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, bem como a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante.

O autor/apelante alega que o contrato objeto da lide é nulo, pois, sendo pessoa analfabeta, a celebração do negócio jurídico não atendeu às formalidades legais exigidas pelo artigo 595 do Código Civil, que determina a necessidade de assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. Requer a nulidade do contrato, a repetição de indébito dos valores descontados e danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o documento apresentado pelo apelado não atende a tais requisitos, possuindo apenas uma assinatura de testemunha e da assinatura por meio da digital, sem assinatura a rogo devidamente subscrita.

Dessa forma, restou configurada a ausência de observância às formalidades essenciais previstas em lei, o que compromete a validade do contrato. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Portanto, o contrato em tela é nulo, em decorrência da inobservância dos requisitos do art. 595 do Código Civil.

Quanto à repetição do indébito, verifica-se que os descontos foram realizados de forma indevida, em razão da nulidade do contrato. Assim, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, salvo engano justificável, o que não se aplica ao caso concreto.

Ademais, entendo que a conduta do apelado gerou abalo moral ao apelante, pessoa idosa e dependente de seu benefício previdenciário para a subsistência. A retenção indevida de valores destinados à sua sobrevivência configura dano moral. Fixo a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da condenação do dano moral deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data da sentença, em consonância com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. E os danos materiais, consoante a súmula 54 do STJ, é cabível a incidência de juros desde o evento danoso.

Em casos semelhantes, vejamos os julgados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004971-70.2019.8.14.0107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO NESTA SEDE -JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo. Pessoa analfabeta.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor a ser arbitrado deve atender aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6. No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

7. Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-12.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Ressalte-se que deve ser compensada com o valor a ser pago pelo Banco réu a quantia por ele creditada em favor da parte autora, tendo o banco apelado, apresentado o comprovante de repasse do valor ao Apelante

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação
, para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados, e condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, havendo a devolução ao banco da quantia disponibilizada na conta do autor.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/02/2025